Tribunal: STF
Processo: RE 1254144
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Em 31.1.2020, dei provimento ao recurso extraordinário “para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da Barra Funda/SP realizar novo cálculo da pena, afastando a utilização das condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes” (e-doc. 5).
    2. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental ao qual negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 11).
    3. Intimado em 26.3.2020, o Ministério Público Federal opôs, em 7.4.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 15).
    4. Vista ao embargado, pelo prazo de quinze dias, para contrarrazões (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora